Tribunal: TJDFT
Processo: 0752794-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752794-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA AGRAVADO: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Cláudio Ferreira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do Processo no 0705187-32.2021.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria, nos seguintes termos: “Com efeito, conforme Sentença prolatada nos autos, além da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, limitados a 1% ao mês, desde o momento em que se tornaram devidos, acrescidos de multa de 10%, bem como ao pagamento das contas de energia elétricas devidas e não pagas até a desocupação do imóvel. Por sua vez, o Acórdão ID 140276891, apenas alterou o percentual a ser pago pelas partes no que toca aos honorários advocatícios. Deflagrado o cumprimento de sentença, o devedor, intimado, não efetuou o pagamento voluntário da dívida - ID 149778822. Assim, nos termos do artigo 523, §1o do CPC, é devido o acréscimo da multa e dos honorários a incidirem sobre o débito postulado. Contudo, no que toca aos honorários, a leitura dos autos evidencia que a advogada do credor e o executado, formalizaram acordo nos autos quanto ao pagamento, conforme se infere no ID 205664678. Saliento que já houve o depósito da quantia acordada - IDs 205664693. Ressalto que o próprio credor apresentou os cálculos no IDs 207454161 e 207454162, sem a incidência referida verba. Por sua vez, quanto à incidência dos juros e da correção monetária, a despeito dos argumentos do executado lançados na petição ID 212242059, assevero que tais encargos devem incidir sobre o valor devido, uma vez que se trata de obrigação líquida, positiva e com termo prefixado. Assim, o simples inadimplemento do devedor já o configura em mora, nos termos do art. 397 do CC. Assim, remetam-se novamente os autos ao Contador Judicial para: - incluir sobre o valor devido (postulado no ID 142104933) apenas a multa de 10% (dez por cento) prevista no §1o do artigo 523 do CPC. - fazer incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, inclusive sobre o débito atinente às contas de energia elétrica. - levar em consideração todos os depósitos já realizados pelo executado.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos à Neonergia, tendo em vista que nunca foram desembolsados pelo Executado. Acrescenta que o débito está em aberto na Neonergia o valor de R$ 13.881,15 e que o pagamento do valor ao Agravado, acrescido de juros e correção monetária, implicará em enriquecimento sem causa. Informa que o crédito perseguido no cumprimento de sentença está quitado. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para afastar a incidência juros e correção monetária sobre os débitos em aberto junto à Neonergia. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 6717209. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, o Agravante requer a suspensão da decisão agravada, insurgindo-se contra a incidência de juros e correção sobre os valores devidos a título de contas de energia elétrica. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. Sucede que, em análise superficial dos autos, depreende-se que, no momento do ajuizamento da ação, o Autor, dentre os pedidos, requereu a condenação do Réu ao pagamento das contas de luz em aberto. Verifica-se, portanto, que se trata de obrigação de fazer, e não de pedido ressarcimento pelo pagamento das contas em atraso. Igualmente, o dispositivo do título judicial assim dispõe: “ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei do Inquilinato, julgo parcialmente procedente o pedido para: DECRETAR a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, fixando o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel por parte da locatária, nos termos do art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91, sob pena de despejo, confirmando a liminar deferida. CONDENO a parte requerida ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, limitados a 1% ao mês, desde o momento em que se tornaram devidos, acrescidos de multa de 10%, bem como ao pagamento das contas de energia elétricas devidas e não pagas até a desocupação do imóvel.” Infere-se do dispositivo transcrito que a condenação ao pagamento das contas de energia elétrica inadimplidas se refere a uma obrigação de fazer, de modo que não há que se falar em incidência de juros de mora e correção monetária. Nesse contexto, o Réu ficou obrigado a arcar com as contas de energia não adimplidas até a desocupação do imóvel, de modo que as contas em atraso serão suportadas pela própria companhia de energia elétrica. Ressalta-se que se infere dos autos de origem que, quando do ajuizamento da ação e da propositura do cumprimento de sentença, as contas de luz estavam em aberto, isto é, não foram adimplidas pelo Exequente, de modo que não faz jus à correção monetária e juros de valores que não desembolsou. A incidência desse encargo somente seria válida se o Exequente, ora agravado, estivesse pleiteando o ressarcimento dos valores pagos a título de contas de energia elétrica, o que não ocorreu. No caso, nos termos do título judicial exequendo, o Agravante deve arcar com as contas de luz em aberto até a desocupação do imóvel, de modo que eventual acréscimo será decorrente tão somente dos encargos aplicados pela própria Neonergia. Nesse cenário, considerando que ficou evidenciada a plausibilidade do direito alegado e tendo em vista o risco de o Agravante pagar o que de fato não lhe é devido, reputo prudente suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento do presente Agravo. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora